Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-27.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003828-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA - CPF: 019.968.241-04 (APELADO), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA - CPF: 019.968.241-04 (APELANTE), ROSECLER DA ROSA - CPF: 014.591.231-07 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RETENÇÃO CUMULATIVA DE VALORES. RESTITUIÇÃO PARCELADA. TAXA DE EXPEDIENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Mauriel Nascimento Lima da Silva em face de Loteadora Assaí S/S Ltda., visando a declaração de nulidade de cláusulas abusivas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusivas as cláusulas que previam retenção cumulativa de valores pagos, restituição parcelada e cobrança de taxa de expediente. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação: a ré pleiteando a validade integral do contrato e o autor buscando a declaração de abusividade de todas as cláusulas impugnadas, além da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se determinadas cláusulas do contrato de promessa de compra e venda configuram abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão da existência de cláusulas abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois os fundamentos recursais confrontam adequadamente os motivos da sentença, estando presentes os requisitos legais para conhecimento dos recursos.

Reconhece-se a validade da cláusula contratual que prevê correção anual pelo IGP-M e incidência de juros remuneratórios de 0,6% ao mês, por se tratar de estipulação clara, expressa e dentro dos limites legais, não configurando capitalização composta nem onerosidade excessiva.

Considera-se abusiva a cláusula que prevê a retenção cumulativa de quantia paga a título de sinal e de 20% sobre o valor do contrato em caso de rescisão, em afronta à jurisprudência do STJ, que veda retenções excessivas.

Considera-se abusiva a cláusula que estipula a restituição dos valores pagos de forma parcelada, especialmente quando a rescisão decorre da conduta da loteadora.

Considera-se abusiva a cláusula que impõe a cobrança de taxa de expediente de 3% sobre o valor do contrato para cessão de direitos, por configurar vantagem manifestamente excessiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

Afasta-se o pedido de indenização por danos morais, por ausência de prova de violação aos direitos da personalidade, sendo insuficiente, para tanto, o mero inadimplemento contratual ou a existência de cláusulas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando suas razões impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

São válidas as cláusulas contratuais que estipulam correção monetária e juros remuneratórios dentro dos limites legais e de forma clara.

É abusiva a cláusula que prevê retenção cumulativa de valores pagos a título de sinal e percentual sobre o contrato.

É abusiva a cláusula que prevê restituição parcelada dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre da conduta do fornecedor.

É abusiva a cláusula que estabelece cobrança de taxa de expediente sem justificativa proporcional ou razoável.

A simples existência de cláusulas abusivas em contrato não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.999.359/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003828-27.2021.8.11.0015

APELANTES:
MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA e LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA

APELADOS:
OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA e MAURIEL NASCIMENTO LIMA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que
julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo da cláusula sexta, parágrafos segundo e quarto, do contrato firmado entre as partes, que preveem a retenção da quantia paga a título de sinal e 20% sobre o valor do contrato e a restituição de forma parcelada, bem como declarar abusiva a disposição prevista no conteúdo da cláusula décima sétima no que se refere à cobrança de taxa de expediente, afastando-a por completo.

A parte ré LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, ora primeira apelante, pugna pela reforma da sentença que declarou abusiva parte das cláusulas contratuais, alegando a legalidade de todas as condições pactuadas, especialmente por se tratar de contrato padrão amparado na Lei n. 6.766/79.

Por sua vez, o recorrente MURIEL NASCIMENTO pretende o reconhecimento de todas as cláusulas como abusivas, bem como a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos indevidamente, inclusive com pleito de indenização por danos morais.

Sustenta que a cumulação de correção monetária com juros remuneratórios e a imposição de cláusulas que preveem vencimento antecipado e retenções excessivas, além da cobrança de taxa de expediente, configuram práticas abusivas.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões o autor/apelado pleiteia, de forma genérica, o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, resta evidenciado na fundamentação trazida em sede recursal que o Apelante combateu as razões de fato e de direito apresentadas na sentença, trazendo os pontos pelos quais se insurge quanto a fundamentação advinda da sentença que se recorre.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença.
(...)
” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA -
DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)”
(Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Em razão disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia centra-se na análise da abusividade de determinadas cláusulas contratuais, pactuadas em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, firmado entre as partes em dezembro de 2013.

Consta dos autos que o autor adquiriu lote urbano pelo valor de R$ 90.000,00, a ser quitado mediante entrada de R$ 750,00 e 119 parcelas mensais de igual valor, com previsão contratual de correção anual pelo IGP-M e incidência de juros remuneratórios de 0,6% ao mês.

Sustenta o autor a cumulação indevida de encargos, ausência de clareza na pactuação da capitalização e cobrança abusiva de taxa de expediente e retenções em caso de rescisão contratual.

A sentença recorrida, ao analisar o contrato, afastou a tese de ilegalidade quanto à fixação de encargos principais – correção e juros remuneratórios – ao fundamento de que foram pactuados de forma clara e dentro dos limites legais.

Nesse ponto, não há o que se reformar, pois o contrato estabelece correção anual, conforme cláusula expressa, e juros de 0,6% ao mês, equivalentes a 7,2% ao ano, não havendo qualquer evidência de capitalização composta, tampouco demonstração de onerosidade excessiva.

O juízo de origem, por outro lado, reconheceu a abusividade das cláusulas que previam (i) a retenção cumulativa de sinal e percentual sobre o valor do imóvel; (ii) a restituição parcelada das quantias pagas em caso de rescisão contratual; e (iii) a cobrança de taxa de expediente de 3% sobre o valor do contrato para cessão de direitos.

Nesses aspectos, a sentença encontra-se em consonância com entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a multa rescisória não pode ultrapassar o patamar de 25% sobre os valores pagos, sendo vedada a cumulação de retenções (REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/12/2018).

No tocante à restituição parcelada, de fato é abusiva, sobretudo quando o desfazimento contratual decorre da conduta da loteadora. E quanto à taxa de expediente, sua cobrança representa vantagem manifestamente excessiva, vedada pelos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, a sentença foi acertada ao indeferi-lo. Não houve demonstração de qualquer conduta da ré que tenha violado os direitos da personalidade do consumidor.

O reconhecimento de cláusulas abusivas, por si só, não implica lesão extrapatrimonial, sobretudo quando inexiste comprovação de cobrança indevida, negativação indevida ou qualquer situação vexatória.

O simples descumprimento contratual ou discordância com as condições avençadas não configura dano moral, conforme entendimento reiterado do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do

CPC

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.

Precedentes.

Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Assim, ausente prova de dano moral e de pagamento indevido passível de restituição, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

Tendo em vista ambas as partes foram sucumbentes na origem e as respectivas tiveram os seus recursos desprovidos, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025